Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Aduz que no dia 11/1/2021 transitava tranquilamente com seu veículo quando este foi abalroado na parte dianteira direita pelo automóvel do réu/recorrido, o qual transitava no sentido contrário da via, tendo perdido o controle vindo a colidir com o veículo da recorrente. Afirma que, em decorrência do fato, sofreu danos pessoais e morais, uma vez que “foi socorrida pelo SAMU, sendo certo que a recorrente foi encaminhada ao hospital de Taguatinga com suspeita de hemorragia interna, e apresentando quadro de glicose elevada, taquicardia e sede extrema”, bem como foi impedida de estar com seu pai, o qual se encontrava internado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Assim, requer a reforma da sentença a fim de que o recorrido seja condenado a indenizá-la pelos supostos danos morais suportados, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Por fim, requer gratuidade de justiça.
3. Em sede de contrarrazões, o recorrido impugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e requer o deferimento de tais benefícios para si. Pugna pelo desprovimento do recurso, no entanto não rechaça pontualmente o pedido de indenização por danos morais, bem como afirma que já adimpliu suas obrigações pelos danos materiais causados à autora/recorrente, pelo que requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé ao ressaltar que o recurso interposto é meramente protelatório.
4.O juízo a quo deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. O recorrido impugna a gratuidade de justiça concedida sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a recorrente não comprovou a sua hipossuficiência não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso. Mantenho o deferimento da gratuidade de justiça concedida à recorrente. Impugnação, portanto, rejeitada.
5. Noutro giro, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido, este não merece prosperar. Isso porque o recorrido não colacionou aos autos qualquer prova da alegada hipossuficiência. Indefiro a gratuidade de justiça ao recorrido.
6. Do dano moral. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
7. Ao analisar os autos concluo que a situação vivenciada pela recorrente, apesar de desagradável, não é apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se de ilícito civil que, embora ocorrido por culpa do recorrido, não demonstrou qualquer afetação aos atributos dos direitos de personalidade da recorrente.
8. A dinâmica do acidente não evidencia maior abalo psicológico à parte recorrente. Acidentes automobilísticos ocorrem a todo momento, sendo necessário que haja extrapolação da esfera patrimonial para ensejar a reparação de danos morais, tal qual ocorreria se fosse o caso de ter atingido a integridade física da vítima do acidente. No caso, o acidente não gerou qualquer lesão física à recorrente. Como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau “O documento de id. 138642534, cujo teor mostra o atendimento inicial prestado pelo SAMU em favor desta corrobora a tese em tela, pois os sinais vitais da prejudicada estavam normais, a despeito da descrição de um estado de “sede intensa”, cuja ocorrência certamente está relacionada à utilização da medicação insulina (campo “medicação habitual”) que remete à patologia diabetes – preexistente aos fatos discutidos (id. 138642538)”.
9. A despeito, ainda, das alegações de que os fatos narrados afetaram sua presença junto a ente familiar, a recorrente não juntou qualquer prova hábil a corroborar tal alegação.

10. Com efeito, por evidenciar angústia típica da vida cotidiana, tenho por inexistente a ofensa a integridade psicológica da parte apta a ensejar a reparação. Trata-se de mero dissabor da vida cotidiana.
11.Da litigância de má-fé. De acordo com o art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
12. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos. As premissas utilizadas pelo recorrido para fundamentar tal pedido lastreou-se em fatos estranhos ao recurso da recorrente, o qual se ateve apenas ao pleito pelos danos morais, e não a danos materiais, como pressupõe o recorrido, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.